Tribunal: TCU
Processo: 043.397/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1075/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro do ato de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.397/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Donizete Maia Pinto (XXX.088.378-XX); Hugo Hayami Hirakawa (XXX.878.828-XX); Ivan Feitosa (XXX.307.874-XX); Joao Luiz Mendes (XXX.625.648-XX); Jose Geraldo Dioscanio (XXX.216.697-XX); Jose Geraldo de Medeiros Morais (XXX.544.038-XX); Karen Cristina Sciacca Martins (XXX.150.878-XX); Lara Daniely Leme do Prado Ferreira (XXX.826.628-XX); Lucimara Lima Pueyo (XXX.432.298-XX); Renata Cristina Barboza Froes (XXX.755.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.